Tribunal: STF
Processo: HC 205871
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – Analisada a hipótese vertente em concreto, nenhuma flagrante ilegalidade foi constatada. Assente nesta eg. Corte Superior que não se constata a carência de fundamentação das decisões de quebra de sigilo telefônico e de sua prorrogação quando "embora sucintas, estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas em razão da fundada suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicaram a existência de associação criminosa destinada à prática de crimes contra a administração pública e o meio ambiente, sendo demonstrada a sua imprescindibilidade por não haver outro meio idôneo para apurar os fatos" (RHC n. 125.670/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/2/2021). III - Importante consignar a impossibilidade de se buscar uma revisão criminal em indevida supressão de instância e por meio de um writ, haja vista que a ação penal de origem já transitou em julgado, de modo que a d. Defesa deve propor a ação respectiva na origem em primeiro plano. Nesse passo, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, "b", ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.12, p 62)
    Busca-se em suma a decretação de nulidade na ação penal originária, pois “inexistindo fundamentação idônea na decisão que deferiu a interceptação telefônica, bem como nas decisões que prorrogaram a escuta (que se utilizaram do mesmo texto pré-formatado), resta evidente a ofensa aos artigos 2º, inciso II, e 5º, ambos da Lei 9.296/96, razão pela qual a defesa pugna pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a ilicitude da interceptação telefônica deferida na medida cautelar nº 0009916-54.2009.8.26.0451, bem como de todas as provas dela derivadas.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, nenhum reparo merece o ato coator ao asseverar que “a ação penal de origem já transitou em julgado, de forma que a d. Defesa deveria propor ação de revisão criminal para que o eg. Tribunal de origem se manifeste acerca das nulidades aventadas, tendo em vista a imprestabilidade do writ para tanto, ainda mais em indevida supressão de instância.”
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente